Tribunal: STJ
Processo: 0610719-50.2013.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967008 - AM(2025/0223255-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA CAPITAL S/A
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
PALOMA TAVARES FEITOZA VIEIRA - AM008759
EMBARGADO
: RAIMUNDA CAVALCANTE FECURY
ADVOGADO
: YARA FONSECA DE ALBUQUERQUE SOARES - AM004264
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56893706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f9e73b33-4819-4adb-b53f-266cd956ffd0

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f9e73b33-4819-4adb-b53f-266cd956ffd0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967008 - AM(2025/0223255-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA CAPITAL S/A
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
PALOMA TAVARES FEITOZA VIEIRA - AM008759
EMBARGADO
: RAIMUNDA CAVALCANTE FECURY
ADVOGADO
: YARA FONSECA DE ALBUQUERQUE SOARES - AM004264
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 459-463) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 451-452):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
. INDICAÇÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO
DESPROVIDO.
.I. Caso em exame1. Agravo interposto
SÚMULA N. 284/STF
Documento eletrônico VDA56267256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:08
Código de Controle do Documento: 425f74cd-f9d2-4a06-9680-19a913d86b97

contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.II. Razões de
decidir2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo
acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios,
inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento. Incidência da
.4. O conhecimento do
Súmula n. 211/STJ
recurso especial fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional
exige a indicação dos dispositivos que alegadamente foram objeto de
interpretação
divergente.
Ausente
tal
requisito,
aplica-se
a
.III. Dispositivo
Súmula n. 284/STF
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e erro
de apreciação no acórdão. Sustenta, para tanto, que não houve manifestação sobre
questões relevantes suscitadas no recurso, especialmente quanto à inaplicabilidade da
no tocante ao dissídio jurisprudencial, defendendo ser
Súmula n. 284/STF
desnecessária a indicação de dispositivos legais, bem como quanto à indevida
incidência da
, por entender configurado o prequestionamento material
Súmula 211/STJ
da tese relativa à necessidade de intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da
multa.
Afirma, ainda, que não houve inovação recursal, mas mera requalificação
jurídica de fatos já debatidos, e requer pronunciamento expresso sobre dispositivos do
CPC e sobre pontos de mérito, como o termo inicial da indenização e a impossibilidade
de presunção do dano moral.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 467).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 455):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
Documento eletrônico VDA56267256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:08
Código de Controle do Documento: 425f74cd-f9d2-4a06-9680-19a913d86b97

fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Quanto à tese
sobre o nos juros sobre multa fixada e acerca da bis in idem intimação
pessoal, a Corte local assim se pronunciou (fls. 325 e 346):
Portanto, correta é a condenação da requerida ao pagamento de multa
e de juros a partir do momento em que ficou configurada a mora
daquela, em observância à cláusula contratual prevista apenas para o
inadimplemento do promitente comprador (cláusula vigésima, à pag.
18). Deve, assim, ser julgado procedente o pedido da segunda
apelante quanto aos juros de mora de 1% ao mês, conforme
estipulados no Contrato.[...]Pela análise dos aclaratórios opostos,
verifico que a alegação de obscuridade na ausência de intimação
pessoal para cumprimento da obrigação de fazer -sentença publicada
na vigência do
não merece ser conhecido. Isso porque a
CPC/73,
questão ora trazida não foi previamente suscitada na apelação cível
interposta pelo autor, estando preclusa, era descabida a sua
consideração na solução do recurso, inexistindo obscuridade pela
ausência de análise no acórdão embargado. E, como não foi
analisada, não constando do teor do acórdão recorrido, é logicamente
impossível existir omissão acerca da matéria. O embargante, em
verdade, ao apresentar a alegação neste momento processual, em
sede de embargos de declaração, incorre em indevida inovação
recursal, razão pela qual não é possível o conhecimento dos
aclaratórios nesse ponto.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de ausência de intimação
pessoal do devedor como condição para a cobrança da multa por
descumprimento de obrigação de fazer não foi debatida pelo Tribunal a quo,
visto que não invocada na origem. Assim, ausente o prequestionamento,
deve incidir a
.O conhecimento do recurso especial
Súmula n. 211/STJ
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige
indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo
analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.

Os vícios alegados nos embargos de declaração não se sustentam. O
acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes e afastou expressamente a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
A tese sobre intimação pessoal foi corretamente considerada inovação
recursal, pois não suscitada na apelação, o que justifica a incidência da
por ausência de prequestionamento.
Súmula n. 211/STJ
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a aplicação da Súmula n. 284/STF
mostra-se adequada diante da ausência de indicação dos dispositivos legais e da
deficiência no cotejo analítico.
Os embargos, em realidade, buscam rediscutir o mérito da decisão,
finalidade incompatível com a via eleita, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade.
Documento eletrônico VDA56267256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:08
Código de Controle do Documento: 425f74cd-f9d2-4a06-9680-19a913d86b97

O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56267256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:08
Código de Controle do Documento: 425f74cd-f9d2-4a06-9680-19a913d86b97

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.967.008 / AM
Número Registro: 2025/0223255-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062502720248040000 06107195020138040001 6107195020138040001 62502720248040000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CAPITAL S/A
ADVOGADOS : EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
PALOMA TAVARES FEITOZA VIEIRA - AM008759
AGRAVADO
: RAIMUNDA CAVALCANTE FECURY
ADVOGADO
: YARA FONSECA DE ALBUQUERQUE SOARES - AM004264
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA CAPITAL S/A
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
Documento eletrônico VDA56868191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:11
Código de Controle do Documento: 8e8e73e3-5721-4755-b292-ba2dbd53fa85

PALOMA TAVARES FEITOZA VIEIRA - AM008759
EMBARGADO : RAIMUNDA CAVALCANTE FECURY
ADVOGADO
: YARA FONSECA DE ALBUQUERQUE SOARES - AM004264
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:11
Código de Controle do Documento: 8e8e73e3-5721-4755-b292-ba2dbd53fa85